Tribunal: TJBA
Processo: 0002473-62.2018.8.05.0082
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0002473-62.2018.8.05.0082

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: DEILAN DOS ANJOS CRUZ e outros

Advogado(s)
:
MANUELA OLIVEIRA MEIRA, FLORISVALDO DE JESUS SILVA, HELIO ALMEIDA SANTOS JUNIOR registrado(a) civilmente como HELIO ALMEIDA SANTOS JUNIOR, LUCAS DA CUNHA CARVALHO registrado(a) civilmente como LUCAS DA CUNHA CARVALHO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

A

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADES PROCESSUAIS. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso em sentido estrito interposto por Domingos Barbosa Cruz e Deilan dos Anjos Cruz contra decisão de pronúncia por homicídio qualificado como mandantes do crime que vitimou Cristiano Francisco Santos de Oliveira, executado mediante degolamento e tiros por Alessandro Alves da Silva.

2. A acusação aponta que os réus, em tese, contrataram o executor para matar a vítima por motivo torpe, relacionado à disputa sobre administração de benefício previdenciário de Thaís dos Anjos Cruz, filha e irmã dos recorrentes, que convivia com a vítima.

II. Questão em discussão

3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se ocorreram nulidades processuais por violação ao sistema acusatório, cerceamento de defesa e valoração indevida de depoimento; (ii) saber se há excesso de linguagem na sentença de pronúncia; (iii) saber se aplica a teoria da perda de chance probatória para determinar despronúncia; e (iv) saber se devem ser afastadas as qualificadoras do motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa.

III. Razões de decidir

4. As nulidades processuais não arguidas no momento adequado estão sujeitas à preclusão, mesmo as absolutas. A defesa permaneceu silente durante a instrução e só suscitou vícios após o encerramento da fase instrutória.

5. A oitiva de testemunha determinada pelo juiz com base no art. 209 do CPP não viola o sistema acusatório previsto no art. 3º-A, desde que exercida dentro dos limites legais e assegurado o contraditório.

6. Não configura cerceamento de defesa a dispensa de testemunha quando a defesa não se manifesta contrariamente no momento oportuno, permanecendo inerte ante o deferimento do pedido ministerial.

7. A posterior habilitação de familiar da vítima como assistente de acusação não contamina declarações anteriormente prestadas na qualidade de informante.

8. Não há excesso de linguagem quando o magistrado se refere às provas dos autos para verificar materialidade e indícios de autoria, limitando-se aos parâmetros do art. 413, § 1º, do CPP.

9. A teoria da perda de chance probatória não se aplica quando a versão alternativa para o crime integra o acervo probatório e pode ser explorada pela defesa em plenário.

10. A pronúncia exige apenas materialidade comprovada e indícios suficientes de autoria, pois a análise meritória compete ao Tribunal do Júri.

11. As qualificadoras só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes. O motivo torpe se caracteriza pela desproporção entre causa e consequência. O recurso que impossibilitou a defesa se evidencia pela emboscada empregada.

IV. Dispositivo e Tese

12. Recurso em sentido estrito conhecido. Preliminares de nulidade rejeitadas. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "1. No procedimento do Júri, as nulidades processuais não arguidas tempestivamente estão sujeitas à preclusão, mesmo as de natureza absoluta. 2. A pronúncia exige apenas materialidade comprovada e indícios suficientes de autoria, competindo ao Conselho de Sentença o exame meritório da causa."

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2º, I e IV; CPP, arts. 3º-A, 209, 413, § 1º, 414, 571, VIII, 572, III; CF/1988, art. 5º, XXXVIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 43.130/MT, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 2.6.2016; STJ, HC 503.665/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 16.5.2019; STF, ADI 6298, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 24.8.2023; STJ, AgRg no AREsp 2.154.116/RN, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 22.11.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso em Sentido Estrito n.º
0002473-62.2018.8.05.0082
, oriundos da Vara Criminal da Comarca de Gandu/BA, tendo como
Recorrente
s

DOMINGOS BARBOSA CRUZ e DEILAN DOS ANJOS CRUZ,
e como
Recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR as preliminares de nulidade suscitadas
e, no mérito,
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso interposto, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora